Tribunal: TJBA
Processo: 8055736-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Mandado de Segurança nº. 8055736-12.2024.8.05.0000 Impetrantes: Mirian Regina Siqueira Trabasso e Marcello Cosimo Trabasso Advogado: Dr. Brenno Cavalcanti Araújo Brandão (OAB/BA nº. 37.556) Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Interveniente: Estado da Bahia Procuradora do Estado: Dra. Cristiane Guimarães Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE SOBRESTOU EMBARGOS DE TERCEIROS, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL. INDÍCIOS VEEMENTES DE QUE CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA, ACUSADO, COM A INTENÇÃO DE BLINDAR SEU PATRIMÔNIO PESSOAL, ALIENOU FRAUDULENTAMENTE BENS IMÓVEIS PARA UMA HOLDING PATRIMONIAL EM NOME DE PARENTES, INCLUSIVE OS IMPETRANTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. Carivaldo Souto Siqueira responde a Ação Penal n.º 8003164-85.2022.8.05.0150, em curso perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, acusado da prática dos crimes do art. 2º, inciso II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90, por 33 (trinta e três) vezes, em continuidade delitiva, ao teor do art. 71, do CP. Indícios veementes nos autos da ação penal, também, no sentido de que o acusado Carivaldo Souto Siqueira, em manobra de blindagem patrimonial e redução à própria insolvência, alienou diversos bens imóveis para parentes, entre os quais os Impetrantes, respectivamente, filha e genro do acusado. Decisão que decretou o sequestro de bens do acusado, com base em farta prova material, gerando, consequentemente, a “indisponibilidade e intransmissibilidade dos bens móveis, incluindo veículos e aeronaves e imóveis identificados na peça inicial de titularidade dos investigados/coobrigados igualmente nominados até o limite do crédito tributário exigido e devido, a saber: R$ 10.955.467,49 (dez milhões e novecentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), autorizando-se e determinando-se as medidas restritivas como se segue [...]”. Inexistência de teratologia na decisão combatida. Denegação da segurança, com a manutenção do sobrestamento dos embargos de terceiros interpostos pelos Impetrantes Mirian Regina Siqueira Trabasso e Marcello Cosimo Trabasso, até o trânsito em julgado da ação penal de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8055736-12.2024.8.05.0000, em que figuram, como Impetrantes, Mirian Regina Siqueira Trabasso e Marcello Cosimo Trabasso, e, como Autoridade Impetrada, a MM Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar o mandado de segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)